Tribunal: TJES
Processo: 5010269-10.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010269-10.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MARCOS CESAR BOELL FILHO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VIAGEM DE ÔNIBUS. APLICATIVO BUSER. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ALTERAÇÃO DO NÚMERO DA PLACA DO ÔNIBUS EM QUE DEVERIA EMBARCAR NÃO INFORMADA AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1-Não merece acolhimento a alegação do recorrente de que não há relação de consumo por não se tratar de empresa de transporte, haja vista que, mesmo se tratando de aplicativo gratuito para aquisição de passagens, a relação de consumo se configura, em razão do fornecimento de um serviço, ainda que de outras formas remunerado, que não seja pelo consumidor; 2- Diante da inversão do ônus da prova, caberia, ao recorrente, a comprovação de que comunicou com antecedência ao consumidor sobre a alteração da placa do ônibus em que o autor deveria embarcar, o que não ocorreu; 3-Assim, não tendo o recorrido embarcado por culpa exclusiva do recorrente, faz jus ao ressarcimento do dano material sofrido, a saber, do valor gasto com carro de aplicativo para retorno para sua residência; 4- Dano moral configurado, tendo em vista que o autor somente conseguiu embarcar no outro dia, o que causou um grande atraso em sua viagem e consequente perda de dia de descanso junto à família; 5- Valor da indenização que se mostra adequado ao caso; 6-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 7-RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.